Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-68.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-68.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: EDIR DAS GRACAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. DIREITOS TRABALHISTAS MÍNIMOS ASSEGURADOS. APLICAÇÃO DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII COMBINADO COM ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PLEITEDAS. APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho, visando à reforma de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível. A controvérsia decorre da condenação imposta ao ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a servidor comissionado exonerado, referentes a salários, décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, no período de 2017 a 2020.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A matéria controvertida consiste em definir se o servidor comissionado, embora ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração sob regime estatutário, possui direito às verbas pleiteadas na exordial, especialmente diante da alegação de ausência de vínculo celetista e de provas do não recebimento das quantias.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada assegura aos servidores comissionados direitos mínimos de natureza trabalhista, como 13º salário e férias com adicional de 1/3, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o art. 39, §3º, da Constituição Federal.

4.

Restou comprovado nos autos, por meio de documentos apresentados pelo autor, o vínculo e o período laboral, cabendo ao Município, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o adimplemento das verbas discutidas.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Diante do exposto,
conhece-se do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que ratificou a condenação imposta ao Município pelas verbas trabalhistas devidas ao servidor comissionado, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Curralinho
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Edir das Graças Cardoso
.

Em síntese, o autor alegou na peça inicial ter exercido o cargo comissionado de Assessor Especial de Nível II na Prefeitura Municipal de Curralinho, no período de 13 de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, percebendo remuneração bruta de R$ 4.076,58 (quatro mil, setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Informou que foi exonerado no final de 2020, sem, contudo, receber as verbas rescisórias a que fazia jus, consistentes nos salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, 13º salário dos anos de 2017 a 2020 e férias, com acréscimo de 1/3, relativas ao mesmo período.

O Município apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) à relação jurídica havida entre as partes, por se tratar de vínculo estatutário decorrente de nomeação para cargo em comissão, não sendo, portanto, devidas as verbas rescisórias pleiteadas. Aduziu ainda a ausência de comprovação do não pagamento dos salários mencionados.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para condenar o Município de Curralinho ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como os 13° (décimos terceiros) salários de 2017 à 2020, férias integrais simples e mais 1/3 (um terço) de 2017 a 2019, férias integrais simples e mais 1/3 (um terço) de 2020,
corrigidos monetariamente
através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e
juros de mora
com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.”

Inconformado, o Município de Curralinho interpôs Apelação Cível, reiterando as teses de que não havia vínculo empregatício celetista, dada a natureza comissionada do cargo ocupado pelo autor, e que não era devido o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas. Alegou também que o autor não comprovou o não recebimento dos salários de novembro e dezembro de 2020.

Em decisão monocrática, proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, o Município de Curralinho interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que a decisão agravada deve ser reformada por ter mantido equivocadamente a sentença de primeiro grau.

Defende que o vínculo mantido com o autor foi de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, o que afasta a aplicação da CLT e impede o pagamento de verbas típicas do regime celetista, como férias e 13º salário. Afirma que, conforme a Constituição Federal (art. 37, II), esse tipo de vínculo é regido por normas estatutárias e, portanto, não gera os direitos requeridos.

Sustenta também que as leis municipais aplicáveis (Lei Complementar n. 837/2014 e Lei n. 356/91) não preveem o pagamento de FGTS aos servidores comissionados, tampouco a concessão de férias e 13º salário de forma idêntica ao regime celetista, bem como não houve comprovação de que os salários de novembro e dezembro de 2020 não foram pagos, sendo o ônus da prova de responsabilidade da parte autora, conforme art. 373, I do CPC.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de pagamento das verbas salariais e rescisórias reconhecidas na sentença de 1º grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante, Município de Curralinho, volta-se contra a manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou o ente público ao pagamento de verbas decorrentes da exoneração de servidor comissionado, a saber: salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, décimos terceiros salários relativos aos anos de 2017 a 2020, bem como férias integrais simples acrescidas de 1/3 dos exercícios de 2017 a 2020.

Alega o Agravante, em síntese, que o vínculo jurídico entre as partes seria de natureza estatutária, tratando-se de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, razão pela qual não seriam devidas as verbas postuladas na inicial, sob o argumento de ausência de vínculo celetista.

Além disso, sustenta a ausência de provas do não recebimento das verbas salariais pelo servidor, atribuindo-lhe o ônus da prova. Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação imposta na origem.

Pois bem, destaco que a jurisprudência consolidada, tanto no âmbito desta Corte quanto em Tribunais Superiores, assegura aos servidores comissionados direitos trabalhistas mínimos, como o 13º salário e as férias proporcionais ou não gozadas, com acréscimo de 1/3, conforme dispõe o artigo 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o artigo 39, §3º, da Constituição Federal.

No caso dos autos, restou incontroversa a relação de trabalho entre o agravado e o Município agravante, bem como o período alegado para cálculo das verbas, uma vez que o autor/agravado juntou aos autos diversos documentos como: portaria de nomeação (ID. 17484715) e contracheques correspondente ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020 (ID. 17484716 a 17484740).

Não obstante a natureza precária do vínculo comissionado, tal fato não afasta o direito ao pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que a ausência de previsão expressa no regime estatutário local não pode prevalecer sobre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República.

Outrossim, a alegação do agravante de ausência de provas acerca do não pagamento das verbas não se sustenta, haja vista que, em demandas desta natureza, incumbe ao empregador, aqui representado pelo ente público, comprovar o adimplemento das obrigações trabalhistas, conforme disposto no artigo 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

"373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
(grifado)

Nesse sentido, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Entretanto, quando o objeto de prova envolve fato negativo, ou seja, a inexistência de um evento, como a alegada ausência de pagamento do décimo terceiro salário, a produção de prova plena por parte do autor torna-se praticamente impossível. Nesses casos, é amplamente aceita a mitigação da regra geral, deslocando-se ao réu o encargo de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Nesse sentido, a simples alegação de extravio de documentos em razão de transição administrativa não constitui excludente de responsabilidade, tampouco justifica a inadimplência das obrigações legais.

Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que as verbas rescisórias possuem caráter eminentemente alimentar, o que reforça a necessidade de priorização do pagamento, com aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, conforme determinado pela sentença de origem.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta Turma Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO. ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL.

VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000221-79.2017.8.14.0144 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

relatora

Belém, 26/06/2025